Tribunal: TJDFT
Processo: 0709158-80.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709158-80.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS TERRA IACOVELO APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Na hipótese, não restou comprovado o cumprimento do referido encargo quanto à apelação interposta por MARCOS TERRA IACOVELO (ID 33247782). Portanto, intime-se o apelante, na pessoa de seu advogado, para recolher o preparo em dobro, nos termos do § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 16 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator